Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703233-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. G. A. P. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE ABRANTES DE MELO PONTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por G. G. A. P. (autos no 0708827-30.2023.8.07.0018), inverteu o ônus da prova, com suporte no artigo 373, parágrafo 1o, do CPC, para impor ao ora agravante o encargo de trazer para os autos os dados da biometria facial do autor ou outra forma que fez concluir pelas irregularidades nos períodos alegados. Alega o réu agravante que a decisão agravada cria obrigação legal inexistente para o DISTRITO FEDERAL inviabilizando o controle do benefício que assegura à população hipossuficiente o acesso ao direito à mobilidade. Sustenta que a decisão não está resguardada na legislação, como também afronta a razoabilidade, já que a forma de controle exercida pela SEMOB é comprovadamente segura, inexistindo qualquer dúvida sobre ela. Assevera que a decisão julgou antecipadamente o processo, pois impediu o ente distrital de produzir provas que não aquela determinada pelo juízo (biometria facial), inexistente nesse momento, impondo ao DF o ônus de comprovar o controle do exercício ilícito do benefício “passe-livre” pela biometria facial, não havendo dúvida da urgência do agravo, que deve ser conhecido. Aduz que há diversas outras formas de se comprovar o uso irregular do passe-livre, que não a biometria facial, e que o controle feito pelo DF se dá com base em sistema informatizado, em que é reconhecido o uso além do limite legal pelo cartão. Afirma que em nenhum momento a Defensoria Pública, o MPDFT ou o próprio Judiciário levantou dúvida sobre esse sistema, havendo um consenso sobre a segurança da aferição de que um cartão foi utilizado além do limite legal. Sustenta que a dúvida suscitada na decisão agravada reside em saber se teria o autor feito uso ilegal do passe-livre, significando que compete ao autor comprovar que não, não sendo razoável impor esse tipo de prova ao DISTRITO FEDERAL. Defende que não se pode excluir do cidadão o dever de tutelar seus documentos, e que, assim como a perda da carteira de identidade ou de motorista exige comparecimento à Polícia Civil a fim de registrar boletim de ocorrência, questiona o motivo pelo qual, em relação ao benefício do passe-livre, a obrigação se inverteria. Entende que a proteção conferida ao autor agravado extrapola o bom-senso e coloca a própria política pública em risco, inviabilizando o controle do passe-livre e tornando seu beneficiário um sujeito apenas de direitos, mas não de deveres, além de haver confusão grave entre proteção de pessoas hipossuficientes e a pretensão de torná-las incapazes e irresponsáveis. Afirma que o autor foi devidamente intimado administrativamente a apresentar defesa prévia, sendo indubitável o respeito, pela Administração, ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que o juízo tem conhecimento de que a SEMOB não tem o controle facial do uso do cartão. Ao final, requer “o conhecimento e provimento deste agravo de instrumento para suspender liminarmente a r. decisão vergastada, que inverteu o ônus da prova e impôs ao DF comprovar o uso irregular apenas pela biometria facial. No mérito, a sua reforma, impondo-se ao autor comprovar que o uso ilegal de seu cartão não foi realizado por ele” (id 55364615 – p. 6). Brevemente relatado, decido. Apesar de requerer a atribuição de efeito suspensivo, o réu agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, c/c 1.019, I, todos do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça, considerando que o autor é menor. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora